Tribunal: CARF
Processo: 15471.003126/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003126/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
YOLANDA BARBOSA DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003126/2010-47
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 101/104):

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrado, em 19/07/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 11 dos autos, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em
29/07/2010 (folha 80), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 22.383,98, com
juros de mora calculados até 30/07/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na referida declaração de ajuste anual
em nome da interessada, quando foi constatada omissão de rendimentos de aluguéis
ou royalties recebidos de pessoas físicas, auferidos pela titular e/ou dependentes, no
total de R$ 4.912,60, conforme informação prestada em Dimob por administradora de
imóvel.
Também motivou o lançamento de ofício a constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 15.145,44, referente à fonte
pagadora ZENA ROUPAS LTDA., CNPJ 29.979.242/0001-50.
Em 24/08/2010 a interessada apresentou a impugnação de folhas 02/06, solicitando a
improcedência da ação fiscal, afirmando, em síntese e dentre outros aspectos, que:
1) a glosa do imposto de renda retido na fonte não se deu de forma regular, visto que a
locatária pagou os aluguéis com a retenção do imposto de renda, uma vez que é
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

responsabilidade da fonte pagadora a retenção do IRRF, afastando assim a
responsabilidade da pessoa física que recebeu o valor do aluguel com o desconto do
tributo. Inteligência dos arts. 631 e 717 do RIR/1999;
2) está juntando “extratos mensais de conta corrente de Locador elaborado pela
Administradora – para evidenciar, novamente, que a locatária efetuou o pagamento do
aluguel com a retenção do IR na fonte”;
3) a IGT do Brasil Imobiliária Ltda., administradora do imóvel 208 da rua da
Alfândega, Rio de Janeiro, RJ, apresentou regularmente a Dimob do referido imóvel,
especificando os valores recebidos mensalmente, bem como o imposto retido por Zena
Roupas, de acordo com os documentos ora anexados;
4) também é indevida a omissão de rendimentos de aluguéis apontada no lançamento, e
que em contato com a administradora Merkator constatou que houve erro na Dimob
apresentada por essa administradora, uma vez que o rendimento atribuído a requerente,
na verdade pertence a outro contribuinte, e relaciona-se ao ap. 201 da rua Barão da
Torre, 394, de propriedade da Sra. Luísa Pereira Guedes de Paiva, portadora do CPF
084.219.587-47, havido por herança de Humberto Gustavo Altamiro Pinto Guedes de
Paiva, CPF 009.490.147-00;
5) a administradora Merkator irá promover a retificação de sua DIMOB, ficando
provado que não houve omissão de rendimentos na DAA da interessada.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 16/78.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Justificada a diferença em relação à omissão de rendimentos apurada, é de se afastar o
lançamento.
COMPENSAÇÃO. IRRF.
Os valores do imposto de renda retido na fonte não comprovados devem ser mantidos.
Cientificado da decisão, em 23/02/2015 (fls. 110), o espólio da contribuinte, por
seu inventariante, representado por procurador habilitado interpôs, em 23/03/2015, recurso
voluntário (fls. 124/131), alegando em apertada síntese, preliminarmente que, na qualidade de
locador do imóvel originário dos rendimentos recebidos é parte ilegítima para figurar no polo
passivo do lançamento fiscal, ao teor da legislação de regência, devendo ser responsabilizada a
empresa locatária Sema Roupas Ltda. na qualidade de substituta tributária, a quem coube reter e
recolher o imposto devido. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. No mérito,
além de repisar a responsabilidade da fonte pagadora pelo cumprimento da obrigação tributária,
ressalta que já pagou o imposto, uma vez que sofreu o desconto do IRRF sobre os aluguéis
recebidos mensalmente, portanto não deu causa a irregularidade apontada, agindo no caso de
boa-fé, adotando zelo e prudência normais. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada e, ultrapassa esta, no mérito, seja cancelado o débito fiscal
reclamado, sob pena de tributação em duplicidade pelo referido imposto já retido, incorrendo em
violação aos princípios da não cumulatividade tributária e da pessoalidade.
Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova admitidos, sobretudo
documental e testemunhal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 132/143.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente e que lastreiam a suscitação de
ilegitimidade ad causam trazida, a bem da verdade se confundem e complementam as razões de
mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre os rendimentos de aluguéis
recebidos:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 15.145,44, em face da revisão da DAA/2009,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da glosa da dedução operada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 101/104) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 7/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em alegar
que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto retido compete exclusivamente
à fonte pagadora, além do fato de escorar-se nos documentos emitidos pela imobiliária
administradora do imóvel locado atesando a retenção tributária, sem contudo trazer aos autos,
dentre outros e em especial, o informe de rendimentos emitido pela locatária/fonte pagadora ou
mesmo as guias DARF, atestando a efetividade da retenção realizada – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 103/104), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
No presente lançamento de ofício foi constatada Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 15.145,44, referente à fonte pagadora ZENA
ROUPAS LTDA., CNPJ 29.979.242/0001-50.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

Para comprovação do imposto de renda retido na fonte ora questionado, a interessada
apresentou diversos documentos emitidos pela IGT DO BRASIL IMOBILIÁRIA
LTDA., administradora do imóvel locado à empresa Zena Roupas Ltda., como o
Informe Anual de Rendimentos, bem como cópia dos valores mensais recebidos.
Tais documentos são hábeis para confirmar a comissão que a contribuinte pagou à
imobiliária, dedutível dos rendimentos auferidos. Todavia, para comprovação do
imposto de renda retido na fonte deveria a interessada ter apresentado Comprovante
de Rendimentos emitido pela pessoa jurídica, fonte pagadora dos aluguéis, qual
seja, a empresa ZENA ROUPAS LTDA., CNPJ 29.979.242/0001-50.
Ainda, em consultas efetuadas nos sistemas da Receita Federal verifiquei que a citada
empresa não apresentou Dirf informando a retenção na fonte, assim como não
constam pagamentos de Darf pela empresa Zena Roupas Ltda. com o código 3208
– aluguéis e royalties pagos à pessoa física.
Observo que a contribuinte não pode ser penalizada por possíveis falhas cometidas pela
sua fonte pagadora nas informações que é obrigada a prestar à RFB, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, ou ainda ser responsabilizada
pelo pagamento do imposto. Todavia, no presente caso, friso, a interessada não
provou, por meio de documentação hábil e idônea, emitida pela empresa ZENA
ROUPAS LTDA. - fonte pagadora dos aluguéis -, a efetividade da retenção sofrida.
Nesse ponto, portanto, deve ser mantida a glosa fiscal, e a exigência da parcela de R$
15.145,44 do imposto de renda lançado.
De fato, na ausência de emissão do informe de rendimentos e de retenção do
IRRF pela fonte pagadora, é possível admitir outros meios e elementos de prova a fim de se
evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja penalizado por omissão da fonte de
pagadora que deixou de lhe fornecer o comprovante de retenção e não apresentou ao Fisco, como
deveria, a DIRF contemplando os valores pagos e retidos.
Neste ponto, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente
da retenção alegada. Ademais, não foram apresentados cópia de cheques, comprovantes de
depósitos e/ou transferências bancárias, enfim, outros meios probatórios hábeis a demonstrar o
efetivo recebimento à época pela contribuinte dos rendimentos de aluguéis declarados, mesmo
que pelo valor líquido mensal a ela creditado ou repassado, não sendo suficiente para tanto o
informe de rendimentos e/ou extrato fornecido pela imobiliária contratada.
Não obstante, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela
retenção do imposto devido, com especial destaque para a alegação da suposta ilegitimidade
para compor o polo passivo da presente demanda fiscal, cabe salientar que a matéria já passou
pela apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de
24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Portanto, em razão de o Recorrente não comprovar a retenção do IR Fonte,
ficará o mesmo, beneficiário do rendimento, responsável pelo recolhimento do tributo, como,
aliás, se depreende a título de exemplificação, da Pergunta 300 do IRPF 2008- Perguntas e
Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Com efeito, não restando demonstrada a retenção do IR devido sobre os aluguéis
pagados pela locatária Sema Roupas Ltda. – sobretudo diante da ausência de DIRF pela aludida
fonte pagadora, conforme aliás registrado na decisão recorrida – correto é o lançamento
realizado, uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o suposto pagamento e findo
o prazo para entrega da DAA, deverá ser afastado eventual cumprimento da obrigação pela fonte
pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos rendimentos, restando ao Recorrente
arcar com o recolhimento do imposto não comprovadamente retido, não havendo pois que se
falar em ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda.
Portanto, à mingua de comprovação hábil e contundente acerca da efetiva
ocorrência da retenção do IR Fonte sobre os rendimentos de aluguéis declarados, correta a
decisão recorrida, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto à suposta violação aos princípios constitucionais aventados, nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003126/2010-47

No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de prova documental e testemunhal, não vislumbro a necessidade de sua realização,
visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
sujeição passiva em relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original